Tribunal: TJDFT
Processo: 0701823-59.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM IMÓVEL. REGISTRO DE INDISPONIBILIDADE NO CNIB. BEM DE FAMÍLIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO FEITO. ART. 921, III e §§ 1o e 2o, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Tratando-se de imóvel impenhorável, por se qualificar como bem de família, não há como proceder ao registro de indisponibilidade junto ao CNIB.
2. Esgotadas as diligências, a não localização de bens passíveis de penhora enseja a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano.
3. Não demonstrado prejuízo que pudesse justificar a nulidade da decisão que determinou a suspensão do processo e, considerando os autos poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (art. 921, § 3o), a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.
4. Recurso não provido.